Tribunal: TJES
Processo: 5006668-21.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006668-21.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DIUMA JACINTO MENDES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO PELO SUS. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por Diuma Jacinto Mendes contra o Estado do Espírito Santo, com o objetivo de obter o fornecimento do tratamento com Iodo Radioativo – 200 MCI, prescrito por médico da rede pública para tratar câncer da tireoide. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança e determinou o fornecimento do medicamento, sendo os autos remetidos para reexame obrigatório, sem interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de mandado de segurança para assegurar o fornecimento de tratamento oncológico (Iodo Radioativo – 200 MCI) prescrito a paciente hipossuficiente, diante da omissão do Estado em disponibilizá-lo tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação por laudo médico emitido por profissional da rede pública de que a impetrante necessita do tratamento com Iodo Radioativo – 200 MCI demonstra a urgência e essencialidade do procedimento para preservar sua vida e saúde.

A ausência de comprovação, por parte da autoridade coatora, do fornecimento do tratamento solicitado, bem como a inexistência de justificativa administrativa, configura negativa tácita da prestação do serviço público de saúde.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196, CF/1988), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário, sobretudo à população hipossuficiente que depende exclusivamente do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A negativa tácita da Administração ao não fornecer tempestivamente o tratamento pleiteado configura violação ao direito líquido e certo à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMADA a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa e passo ao seu exame como segue.

A sentença de origem merece ser integralmente
confirmada
.

Com efeito, restou
comprovado nos autos
, por meio de laudo médico emitido por profissional da rede pública de saúde (ID 45296997), que a impetrante é portadora de câncer da tireoide, encontrando-se em
estado clínico que exige tratamento especializado com iodo radioativo (200 MCI)
, sem o qual seu quadro pode evoluir com risco à vida e à saúde.

A autoridade coatora não comprovou ter oferecido efetivamente o tratamento solicitado, tampouco apresentou justificativa idônea para a demora ou ausência de resposta administrativa, o que configura
negativa tácita
da prestação do serviço de saúde. Tal circunstância
autoriza o manejo do mandado de segurança
para assegurar direito líquido e certo da impetrante, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte.

O direito à saúde é
fundamental
e assegurado no art. 196 da Constituição Federal, sendo
dever do Estado garantir seu acesso universal e igualitário
, notadamente àqueles que, como a impetrante, são
hipossuficientes
e dependem integralmente do SUS para realização de tratamento oncológico.

O parecer ministerial corrobora esse entendimento, ressaltando a urgência do procedimento e a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão (id 13381531).

Ante o exposto, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.